Tribunal: TJES
Processo: 0002447-32.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002447-32.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA GONCALVES NASCIMENTO e outros

APELADO: Em segredo de justiça e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DINÂMICA DO ACIDENTE. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELABORADO POR AGENTE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA TRADIÇÃO. COISA MÓVEL. ARTIGO 1226 DO CCB. SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

1)
São pressupostos da responsabilidade objetiva a violação de um dever jurídico mediante ação voluntária, o dolo ou a culpa, o dano e a respectiva relação de causalidade.

2)
Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. (artigo 37 do CTB)

3)
Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

4)
A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 132 do STJ.

5) Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a dinâmica do acidente automobilístico para fins de definir a responsabilidade civil.

No caso em apreço, trata-se de evento danoso ocorrido na manhã do dia 18/04/2011, na BR 101, Município de Viana, quando a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa MSH-9699, conduzida pelo
de cujus
Kleber da Silva Dias, e o Volkswagen Gol placa MTV-5472, conduzido por Dativo Ferreira dos Santos, que trafegavam no mesmo sentido da via, colidiram obliquamente, razão pela qual o genitor dos apelados fora hospitalizado, vindo a óbito em 30/08/2012.

Acerca da dinâmica do acidente, a r. sentença dispôs:

“Analisando com cautela o caderno processual, verifico assistir razão à parte Autora no que toca à responsabilidade pelo sinistro. Explico.

Infere-se do boletim de ocorrência de fls. 47/52, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que:

Segundo o depoimento dos condutores, e com base nos levantamentos efetuados no local, constatou-se que o veiculo V2, de placa MTV-5472, ao cruzar a rodovia, no observou a preferencia do veiculo V1, de placa MSH-9699, vindo ambos os veículos a colidir transversalmente. (sic)

No caso em apreço, V1 restou qualificado como o Honda/CBX 250 Twister MSH-9699 conduzido pelo de cujus, ao passo que V2 seria o VW/Gol 1.0 MTV-5472 de propriedade da Requerida Carmelita, conduzido pelo Requerido Dativo.

[...]

Sobre o referido boletim de ocorrência, destaco que o policial rodoviário, servidor público federal, goza de fé pública, de modo que suas declarações possuem presunção relativa de veracidade.

No caso em apreço, os policiais firmaram suas conclusões nas condições observadas após a colisão, no relato do condutor e “observando marcas de fricção, objetos desprendidos, arrasto do veículo”, conforme mencionado na audiência de instrução e julgamento (fl. 130), de maneira que puderam aferir a dinâmica do acidente, o que dá às suas declarações a presunção acima narrada.

[...]

Assim, resta patente a responsabilidade da parte Requerida pelo sinistro dada sua ausência de cautela ao efetuar a manobra, pelo que de rigor a procedência da demanda com fulcro nos arts. 186, 927 e 944 do CC”.

Em que pese a pretensão dos apelantes, no sentido de controverter a dinâmica do acidente, não é crível a versão por eles apresentada, sobretudo se considerado o relatório de avarias do automóvel Volkswagen Gol (fl. 51), indicando que o impacto atingiu a lateral esquerda do veículo de passeio.

Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

Sem embargo, o agente pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC), o que não se demonstrou a contento.

Da detida análise do contexto fático probatório formado e, considerando a narrativa do boletim de acidente de trânsito, que considerou os pontos de frenagem e demais vestígios na pista de rolagem,
tenho como correta a conclusão do magistrado
a quo
de que
houve imprudência do motorista recorrente
,
que
saiu do acostamento e
adentrou
à

via, colhendo o ciclomotor que possuía preferência de tráfego
.

Com efeito, o recorrente

infringiu a norma disposta no
s
art.
37
do Código de Trânsito Brasileiro
,

in verbis
:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Da análise das contestações de fls. 72/73 e 95/96, verifica-se que condutor exercia com exclusividade os direitos reais sobre o automóvel, como subsegue:

“Ressalta-se inclusive que o
automóvel de propriedade do réu
envolvido no acidente automobilístico teve que ser vendido por valor ínfimo, tendo em vista que o demandado
não obteve sequer condições financeiras para arcar com o conserto do veículo e com o pagamento do financiamento
do mesmo”. (fl. 73)

A esse respeito, estabelece o art. 1.226 do Código Civil:
“Os direitos reais sobre
coisas móveis
, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a
tradição
”.

Nesse contexto, o simples registro perante o órgão de trânsito não faz prova da propriedade, haja vista a finalidade meramente administrativa.

E de acordo com a Súmula 132 do STJ:
“
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para julgar improcedentes os pedidos em face de
Carmelita Gonçalves Nascimento,
mantidos inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões